Tribunal: STM
Processo: 7000628-13.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). HOMICÍDIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO
EVENTUAL. BRINCADEIRA COM ARMAMENTO. MINORANTE INOMINADA.
I - A proteção à vida, bem maior do ser humano, é propagada para os demais ramos do ordenamento
jurídico. Tal direito previsto, primordialmente, no art. 5.º, caput, da Constituição da República, é
considerado fundamental em sentido material, ou seja, indispensável ao desenvolvimento da pessoa
humana. Pontes de Miranda o nomeia de supraestatal, cuja origem advém do "direito das gentes".
II - A conduta do agente foi objetiva e subjetivamente típica além de reprovável, conforme descrito no
artigo 205, caput, do Código Penal Militar (CPM). Trata-se de crime malum in se, instantâneo, cometido de
forma livre, pois admite qualquer meio de execução e praticado por ação ou por omissão, desde que
presente o dever de agir.
III - A imputação objetiva leva em consideração dados fáticos objetivos e o incremento do risco para depois
se conceber o animus necandi. Assim, o dolo eventual representa a assunção do risco pelo agente de
produzir um resultado delitivo. Provas testemunhais, laudo pericial e confissão extrajudicial do Réu
acarretam à comprovação da infração penal.
IV - O ato de apontar uma arma de alto calibre em direção a outro militar, ainda mais em tom de
"brincadeira", quando ciente dos diversos riscos ao assumir tal conduta atrai o dolo eventual.
V - É necessário empregar a minorante inominada da 3ª fase de dosimetria da pena, cujo fundamento se
opera no princípio da razoabilidade, no seu vetor de dignidade da pessoa humana, haja vista que a pena
de 6 anos e qualquer regime diferente do aberto pode trazer ao condenado maiores danos em sua saúde
mental já debilitada pelo evento danoso. O quadro depressivo, como relatado nos laudos médicos, é grave
e perceptível em seu interrogatório. Uma pena que não reconheça esse quadro clínico pode inviabilizar
qualquer possibilidade de recuperação.
VI - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000628-13.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS JEFESSON SOUSA NASCIMENTO
ADVOGADOS: PAULO CEZAR BARBOSA LOPES, LUIZ CESAR BARBOSA LOPES, CINDY
TOLEDO COSTA SEBBA, ODILAUVA VIANA BORGES, CARLOS DE ALMEIDA, JEAN
CARLOS DE SOUZA BRITO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público
Militar para, reformada a Sentença, condenar o Sd Ex DOUGLAS JEFESSON SOUSA
NASCIMENTO à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no
art. 205 do Código Penal Militar, revogado o benefício do sursis outrora
estabelecido, cujo regime inicial aberto se impõe para o cumprimento da pena,
nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000628-13.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: DOUGLAS JEFESSON SOUSA NASCIMENTO, Sd Ex.
ADVOGADOS: Dr. PAULO CEZAR BARBOSA LOPES e
ADVOGADOS: Dr. LUIZ CESAR BARBOSA LOPES.

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM).
HOMICÍDIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL.
BRINCADEIRA COM ARMAMENTO. MINORANTE INOMINADA.
I - A proteção à vida, bem maior do ser humano, é propagada
para os demais ramos do ordenamento jurídico. Tal direito
previsto, primordialmente, no art. 5.º, caput, da Constituição da
República, é considerado fundamental em sentido material, ou
seja, indispensável ao desenvolvimento da pessoa humana.
Pontes de Miranda o nomeia de supraestatal, cuja origem
advém do "direito das gentes".
II - A conduta do agente foi objetiva e subjetivamente típica
além de reprovável, conforme descrito no artigo 205, caput, do
Código Penal Militar (CPM). Trata-se de crime malum in se,
instantâneo, cometido de forma livre, pois admite qualquer
meio de execução e praticado por ação ou por omissão, desde
que presente o dever de agir.
III - A imputação objetiva leva em consideração dados fáticos
objetivos e o incremento do risco para depois se conceber o
animus necandi. Assim, o dolo eventual representa a assunção
do risco pelo agente de produzir um resultado delitivo. Provas
testemunhais, laudo pericial e confissão extrajudicial do Réu
acarretam à comprovação da infração penal.
IV - O ato de apontar uma arma de alto calibre em direção a
outro militar, ainda mais em tom de "brincadeira", quando
ciente dos diversos riscos ao assumir tal conduta atrai o dolo
eventual.
V - É necessário empregar a minorante inominada da 3ª fase de
dosimetria da pena, cujo fundamento se opera no princípio da
razoabilidade, no seu vetor de dignidade da pessoa humana,
haja vista que a pena de 6 anos e qualquer regime diferente do
aberto pode trazer ao condenado maiores danos em sua saúde

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
mental já debilitada pelo evento danoso. O quadro depressivo,
como relatado nos laudos médicos, é grave e perceptível em
seu interrogatório. Uma pena que não reconheça esse quadro
clínico pode inviabilizar qualquer possibilidade de recuperação.
VI - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação do
Ministério Público Militar para, reformada a Sentença, condenar o Sd Ex Douglas
Jefesson Sousa Nascimento à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime
previsto no art. 205 do Código Penal Militar, revogado o benefício do sursis outrora
estabelecido, cujo regime inicial aberto se impõe para o cumprimento da pena.

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar, cujo objetivo é impugnar a Sentença do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
condenou o militar Douglas Jefesson Sousa Nascimento a 2 anos de detenção, como
incurso no art. 206 do Código Penal Militar - homicídio culposo.

A Denúncia narra que no interior da Seção de Segurança da Base Administrativa do
Quartel-General do Exército em Brasília-DF, o Apelado iniciou uma "brincadeira"
com a arma que portava, pistola beretta 9 mm, assim efetuou um disparo que
atingiu e matou o Soldado Ueslei Alves de Lacerda.

O Acusado, segundo a Inicial Acusatória, inovou artificialmente nas condições
fáticas do crime e tentou forjar um suicídio. Entretanto, após diligências verificou-se
a fraude processual e o Indiciado confessou a autoria do disparo.

Dessa forma, o Réu de forma livre, consciente e voluntária, direcionou a arma e
consumou o crime de homicídio doloso − dolo eventual. A conduta do Denunciado
foi objetiva e subjetivamente típica além de reprovável, conforme descrito no artigo
205, caput, do CPM.

O MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditora da 11ª CJM recebeu a Denúncia em
11.7.2016.

Entre as Testemunhas do Ministério Público Militar, destaca-se o Cabo do Exército
Ives Soares Bezerra, que distribuiu o armamento para o Apelado e a Vítima, e
identificou a possível troca das armas. As demais Testemunhas presenciaram o Réu
"brincar" com a pistola e atestaram a qualidade de bom militar.

Houve requisição para acompanhamento do feito como Assistente de Acusação por
parte de familiares da Vítima, deferido pelo Magistrado.

O processo criminal foi suspenso por sucessivas Decisões do Conselho de Justiça,
em razão de o Acusado não estar em condições psicológicas para o ato de
interrogatório e a conclusão de Incidente de Sanidade Mental.

Esta Corte Castrense, em Sessão de Julgamento de 28.11.2017, deferiu Correição
Parcial de minha relatoria para determinar o regular prosseguimento da Ação Penal
Militar. Foram opostos Embargos de Declaração, cujo julgamento somente se
operou em 15.2.2018, devidamente rejeitados.

Na 1ª instância prosseguiu-se na regular condução processual do feito. No entanto,
haja vista a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 a audiência de instrução foi
adiada.

No dia 17.7.2018, o Réu foi ouvido em interrogatório e alegou que não se recorda
do episódio narrado na Denúncia. Novo Incidente de Insanidade Mental foi
instaurado a pedido das partes. Em Laudo Neuropsicológico constatou-se que "as
pontuações obtidas foram analisadas de acordo com o esperado para o grupo
etário do paciente". Em resposta aos quesitos verificou-se o transtorno de estresse

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
pós-traumático, CID-10, o que não impede o Indiciado de responder a Ação Penal.

Já na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) as partes nada
requereram.

Em Alegações Escritas o Parquet apresentou o argumento de que os fatos estão
devidamente comprovados. Assim, o Apelado, a título de brincadeira, apontou e
acionou o gatilho da arma que portava consciente dos riscos de sua conduta, agiu
mediante dolo eventual, o que ocasionou a morte da Vítima, nunca vista utilizando
o armamento de maneira imprópria.

A Defesa, por outro lado, afirmou que não há nos autos prova da existência do fato
e, subsidiariamente, requereu a tipificação do art. 206 do CPM, por inexistir
material probatório do dolo eventual.

Em razão da Lei 13.774/2018 e o licenciamento do militar, o magistrado decidiu
atuar monocraticamente no feito. Porém, foi reintegrado por Decisão judicial, o que
fez o ilustre Juiz Federal manter a competência do Conselho de Justiça.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o Réu à pena de 2
anos de detenção, na forma do art. 206, caput, do CPM e concedeu o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos.

O Ministério Público Militar irresignado interpôs Recurso de Apelação, cujas
Razões centram-se na caracterização do dolo eventual para a tipificação do art. 205
do CPM. A Assistência de Acusação concordou com todos os termos deduzidos pelo
Parquet.

Em Contrarrazões a Defesa alegou a inexistência de provas suficientes para o dolo,
além da inexistência de qualquer testemunha ocular do fato.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da douta
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, se manifestou no sentido de
provimento ao Recurso do Parquet:

"[...] Com a devida vênia à fundamentação do r. Decisum atacado,
não se tratou in casu de um tiro acidental culposo por imprudência,
negligência ou imperícia, tampouco houve culpa consciente, mas
sim revelou-se um disparo totalmente previsível ante todo os atos
pré-executórios adotados pelo sentenciado, instantes antes do
disparo em si"

O processo seguiu com Vistas ao insigne Ministro-Revisor.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165

VOTO

O Recurso de Apelação ministerial cumpre os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de admissibilidade. Assim, deve ser conhecido.

Os argumentos do Apelo cingem-se para a reforma da Sentença diante da conduta
dolosa do Réu, cuja pena a ser empregada é a do art. 205 do Código Penal Militar.

Em resumo aos fatos, o Apelado portava uma pistola beretta 9 mm e iniciou uma
"brincadeira" com o referido armamento no banheiro do alojamento de Cabos e
Soldados do Grupamento Ômega, na Seção de Segurança da Base Administrativa
do Quartel-General do Exército em Brasília-DF.

Tal ato resultou no falecimento do Soldado Ueslei Alves de Lacerda, uma vez que o
projétil transfixou a Vítima de cima para baixo e da esquerda para a direita,
segundo Laudo Pericial Cadavérico.

A proteção à vida, bem maior do ser humano, é propagada para os demais ramos
do ordenamento jurídico. Direito previsto, primordialmente, no art. 5.º, caput, da
Constituição da República, é considerado fundamental em sentido material, ou seja,
indispensável ao desenvolvimento da pessoa humana. Pontes de Miranda o nomeia
de supraestatal, cuja origem advém do "direito das gentes".

O núcleo do tipo do art. 205 do CPM é o verbo "matar". Trata-se de crime de forma
livre, pois admite qualquer meio de execução e pode ser praticado por ação ou por
omissão, desde que presente o dever de agir. É crime comum, uma vez que pode
ser praticado por qualquer pessoa, isoladamente ou em concurso com outro
indivíduo. Comporta coautoria e participação. O elemento subjetivo é o dolo,
denominado de animus necandi ou animus occidendi. Não se exige nenhuma
finalidade específica ou elemento subjetivo.

Ademais, cuida-se de crime instantâneo, porquanto se consuma em um momento
determinado, sem continuidade no tempo. Há quem sustente, porém, ser o
homicídio um crime instantâneo de efeitos permanentes, pois, embora a
consumação ocorra em um único momento, seus efeitos são imutáveis.

O tipo penal do art. 205 do CPM é considerado malum in se, ou seja, a noção social
de errado independe da lei. O contrário são os tipos penais mala prohibita, em que
o sentido proibitivo advém da norma e não da concepção popular, como as
infrações contra a ordem econômica, por exemplo. Os sujeitos ativo e passivo
podem ser qualquer pessoa.

Nenhuma categoria do direito penal é tão controvertida e indispensável quanto a
culpabilidade. A imputação de um acontecimento exterior a um homem
determinado é o objeto único da dogmática jurídico penal e por isso não pode
existir direito penal sem princípio da culpabilidade.

Para se configurar o dolo ou a conduta de assumir o risco de produzir o resultado,
deve-se primeiro verificar os dados fáticos objetivos e depois conceber o elemento
subjetivo com o animus necandi. Assim, ao unir a Teoria Causal do Crime com a
adoção da Teoria da Imputação Objetiva de Claus Roxin de incremento do risco,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
incontestavelmente, percebe-se qual a intenção neste caso.

Há certos riscos que são inerentes ao convívio social e, consequentemente, não
punidos. O direito penal é o último alicerce da proteção de bens jurídicos
fundamentais. Logo, para a Teoria da Imputação Objetiva somente é decisivo aquilo
que foi previsto de obrigação ao agente dentro de seus critérios teleológicos. Deve-
se analisar, então, o ordenamento jurídico como um todo sistêmico e não somente
as normas de legislação criminal, que são subsidiárias.

Assim, enquanto houver uma norma civil ou administrativa que autorize
determinada conduta e o indivíduo agir conforme tais regras, em princípio, não será
responsabilizado penalmente. Os critérios para se alçar a tipicidade penal, além da
ação e do nexo causal, dependem de duas premissas básicas, quais sejam: a
criação ou o aumento de risco não permitido; e a realização ou concretização desse
risco.

Acrescenta-se que dolo eventual é a modalidade em que o agente não quer o
resultado, por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo. (MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado - Parte geral - vol.1 / Cleber Masson. - 9.ª ed. rev.,
atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015).

Em Laudo Médico de 4.12.2018, constatou-se o Transtorno de Estresse Pós-
Traumático em relação ao Acusado. Ademais, verificou-se que o Código
Internacional de Doenças (CID) em que incorre o Apelado não se relaciona a
inimputabilidade e não é capaz de apresentar alucinações ou interpretações
anormais das experiências ideativas.

Logo, o depoimento prestado em fase de inquérito é válido e detalha o modus
operandi do crime. Destaca-se que seu testemunho dos fatos se operou com a
presença de seu advogado e de forma espontânea na 3ª Delegacia de Polícia do
Cruzeiro-DF, in verbis:

"Que DE LACERDA se encontrava em pé em frente seu armário,
oportunidade em que manobrou o ferrolho, apontou sua arma de
fogo na direção do declarante e puxou o gatilho por uma única vez,
tendo pronunciado a frase: 'aqui eu desenrolo'. Que foi possível ao
declarante visualizar que a arma de fogo de DE LACERDA no
momento em que foi apontada para sua pessoa, se encontrava sem
carregador. Que no mesmo momento, o declarante sacou a arma de
fogo que trazia no seu coldre, apontou para DE LACERDA, que
continuava em pé em frente ao seu armário, e fez o movimento de
ferrolho e efetuou o acionamento do gatilho por uma única vez,
contudo, acreditava que a arma de fogo se encontrasse sem o
carregador, tendo em vista que é costume entre os militares retirar
o carregador da arma de fogo antes de entrar naquele banheiro em
específico, haja vista que o local é utilizado também para o descanso
de todos. Ao escutar o barulho não acreditou que este tivesse sido
produzido por sua arma de fogo e sim pela arma de DE LACERDA."

Outrossim, esse depoimento se relaciona perfeitamente com as demais provas
como o Laudo Pericial 015/2016 - Criminalística, do Batalhão de Polícia do Exército -
em que há diversas fotos do local do delito e o Laudo de Exame de Corpo de Delito

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
10687/2016 do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, o qual
também apresenta fotografias por onde o projétil transfixou a Vítima, ou seja, entre
a narina e o lábio superior, saindo pela nuca.

Inicialmente, o Acusado sustentou a tese que havia ocorrido um suicídio, somente
após os dados periciais não confirmarem a prática de tal ato, que houve a confissão
extrajudicial. Inclusive se modificou o cenário do crime com a troca de armas
acauteladas a fim de simular sua versão enganosa.

O depoimento testemunhal do Cabo do Exército Ives Soares Bezerra confirma o
artifício ludibrioso do Réu:

"[...] distribuiu os armamentos e munições para os militares que
estavam entrando de serviço; que distribuiu armamento para o
acusado e para o ofendido; que a entrega do armamento ao militar é
condicionada à escrituração no livro de cautela; que por ocasião da
devolução do armamento do acusado, percebeu que o armamento
devolvido não era aquele que havia sido distribuído ao militar, mas o
que havia sido distribuído ao Soldado Lacerda"

O Soldado do Exército Elias Júlio Manço, 3ª testemunha de Acusação, confirmou que
o Apelado tinha o hábito de brincar com armamento, apesar das diversas
instruções e treinamento recebidos pelo Grupo Ômega de como manusear armas
de fogo:

"que já presenciou, em uma ocasião, o Soldado Sousa Nascimento
brincar com o armamento; que presenciou o acusado manusear o
ferrolho da pistola quando estava sem o carregador; que o acusado
fez esta brincadeira em uma região chamada 'quadrado', local onde
ficava antes de possuir um alojamento próprio."

Outra testemunha de Acusação, o Soldado do Exército Rodrigo Cordeiro da Silva
ainda narrou incidente que gerou um perigoso risco em face de "brincadeira" com a
pistola:

"que em certa ocasião participou de uma missão no estacionamento
beta com o acusado, ocasião em que o mesmo deu um golpe de
segurança na pistola com ela alimentada, introduzindo um cartucho
na câmara; que após isso ele ficou brincando com a bereta na
iminência de causar um acidente"

Assim, o Réu descumpria com o seu dever de resguardar seu armamento, segundo
periódicos treinamentos realizados, o que aumentava consideravelmente o risco de
ocorrer algum dano aos seus colegas de farda.

Dessa maneira, todas as provas materiais e testemunhais conduzem acerca do
verdadeiro depoimento prestado ainda na fase de investigação.

O ato de apontar uma arma de alto calibre em direção a outro militar, ainda mais
em tom de "brincadeira", quando ciente dos diversos riscos ao assumir essa
conduta atrai o dolo eventual. Julgados dessa Corte Castrense nesse sentido:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
"EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO. ART. 205 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÃNCIA.
RECONHECIMENTO DO DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DO
RÉU. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO
AMPLA DA QUESTÃO LITIGIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE CULPOSA. CULPA CONSCIENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOBSERVÂNCIA DO
DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DOLO DIRETO. NÃO
RECONHECIMENTO. QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO.
IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. [...] Considerando o
conhecimento técnico do Acusado acerca do armamento,
bem como o procedimento por ele adotado quando do
manuseio do fuzil calibre 7,62 mm, conclui- se que ele era
capaz de prever o resultado e, assim sendo, interromper a
ação de disparar a arma de fogo. Entretanto, prosseguindo
com o acionamento do gatilho, assumiu o risco de produzir o
resultado morte que, se por um lado não era esperado, era
previsto, configurando-se, pois, o dolo eventual. Afastado o
reconhecimento da modalidade culposa na conduta do Réu, resta
prejudicada a análise da tese defensiva relativa ao reconhecimento
da insuficiência de provas quanto à comprovação do requisito da
inobservância do dever de cuidado objetivo. Reconhecido o dolo
eventual na conduta do Réu, não incidem as qualificadoras
dispostas nos incisos IV e VI, do § 2º do artigo 205 do CPM.
Negado provimento aos Apelos defensivo e ministerial.
Unanimidade." (Apelação 0000214-26.2016.7.07.0007. Rel. Min.
Cleonilson Nicácio Silva. Julgado em 1º.3.2018. DJe de 26.4.2018;
grifo nosso).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO.
CONTROVÉRSIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL.
C O M P R O V A Ç Ã O . D I S P A R O D E A R M A D E F O G O .
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVANTE NO
PATAMAR MÍNIMO. ACOLHIMENTO PARCIAL. O sentenciado, de forma
livre e consciente, mesmo previamente advertido por colega de
farda acerca do perigo do manuseio de arma de fogo municiada, não
refreou sua atitude, ao revés, prosseguiu e desferiu o disparo, sem
se importar com o resultado. O elemento subjetivo do crime
ficou indiscutivelmente comprovado; ou seja, o embargante
atuou com consciência e vontade, sabedor da ilicitude do
que estava fazendo, a partir do momento em que apontou a
arma e realizou o disparo contra a vítima. A ação
perpetrada no vertente processo configura o dolo eventual.
O embargante agiu com desprezo ao maior bem juridicamente
tutelado: a vida; e desconsiderou qualquer possibilidade de
salvamento por estar a aproximadamente meio metro da vítima,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
assumindo a responsabilidade pelo risco do resultado. Afastada a
tese de culpa consciente defendida pela corrente minoritária.
Embargos acolhidos parcialmente. Decisão majoritária." (Embargos
Infringentes 0124-82.2014.7.03.0303. Relatora para Acórdão
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em
5.4.2018. DJe de 16.5.2018; grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 205, § 2°, INCISOS IV, DO CPM.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL.
DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. [...] O disparo de arma
de fogo em direção ao Ofendido com inegável animus
necandi configura o início dos atos executórios, com total
idoneidade para atingir o bem jurídico protegido. O disparo
atingiu a coxa da Vítima, que tão somente por sorte não foi
atingida em região vital. O delito foi praticado mediante recurso
que tornou impossível a defesa da vítima, de maneira a atrair a
aplicação da qualificadora inserta no inciso IV, do § 2º, do art. 205 do
CPM. Apelo da Defesa desprovido. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000201-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 26.6.2019. Publicado em 5.8.2019; grifo
nosso).

Dessa forma, o dolo eventual se configura ao assumir ou incrementar o risco de
violar o bem jurídico tutelado mediante arma de fogo, ainda mais, quando sabedor
das potencialidades lesivas do armamento.

Por conseguinte, o Recurso ministerial deve ser provido para a condenação com
base no tipo do art. 205 do CPM.

Passo a realizar a dosimetria da pena.

Na primeira fase, circunstâncias judiciais são todas favoráveis, pois a personalidade
do Agente é elogiada no ambiente da caserna e a extensão do dano não extrapola
o tipo penal, cujo resultado é 6 anos de reclusão, mínimo legal do art. 205 do CPM.

Na segunda etapa, constata-se a atenuante da menoridade relativa, porém como a
pena está no mínimo legal, inviável diminuir além desse patamar nessa fase,
permanece em 6 anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem quaisquer causas de diminuição ou aumento de pena.
Entretanto, cabe aplicar o princípio da razoabilidade, no seu vetor de dignidade da
pessoa humana, haja vista que a pena de 6 anos e qualquer regime diferente do
aberto pode trazer ao condenado maiores danos em sua saúde mental já debilitada
pelo evento danoso. O quadro depressivo, como relatado nos laudos médicos e, até
mesmo, perceptível em seu interrogatório, é grave e uma pena que não reconheça
esse quadro clínico pode inviabilizar qualquer possibilidade de recuperação.

Jurisprudência desta Corte Castrense que preconiza a minorante inominada, in

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 01/09/2020 20:11:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2154f9c165
verbis:

"APELAÇÃO. (...) INCURSÃO NO DELITO DO ART. 158 DO CPM.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE INOMINADA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO. A pena de 3 anos de reclusão (mínima
prevista para o delito do art 158 do CPM), no caso em voga,
fere veementemente a proporcionalidade, bem como a
finalidade da pena, motivo pelo qual entende-se como sendo
necessária e adequada a adoção de uma minorante
inominada", no patamar de 1/3 (um terço). Apelo provido por
unanimidade." (Apelação 052.03.2012 .06.0006. Rel. Min. Álvaro Luiz
Pinto. Julgado em 25.8.2015. DJe de 2.9.2015; grifo nosso).

Logo, aplico a minorante inominada na fração de 1/3 sobre a pena de 6 anos, que
resulta na reprimenda final de 4 anos de reclusão.

A suspensão condicional da pena, prevista na Sentença, deve ser revogada,
porquanto não cumpridos os requisitos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, na
medida em que a pena excede a 2 anos.

Uma vez que a punição final restou em 4 anos de reclusão, estabeleço o regime
aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum.

Isto posto, dou provimento ao Recurso de Apelação do Ministério Público Militar,
para, reformada a Sentença, condenar o Sd Ex Douglas Jefesson Sousa Nascimento
à pena de 4 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 205 do Código
Penal Militar, revogado o benefício do sursis outrora estabelecido, cujo regime
inicial aberto se impõe para o cumprimento da pena.